Tribunal: TJDFT
Processo: 0724433-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNO CITTÁ RESIDENCE em face à decisão da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, ao despachar a petição inicial, antecipou decisão de mérito e reduziu valor de juros moratórios cobrados por condomínio edilício, bem como determinou à parte a emenda à petição inicial, para adequá-la ao entendimento do juízo. Na origem, o autor ajuizou ação de cobrança de taxas condominiais, incidindo ao débito juros moratórios de 8% (oito por cento), conforme previsto na respectiva convenção de condomínio. O agravante sustentou que houve subversão do devido processo legal, uma vez que a eventual improcedência do pedido deve ser julgada por sentença e não preliminarmente ao despachar a petição inicial. Quanto ao mérito, defendeu a incidência dos juros de mora à taxa de 8% (oito por cento), fixada na convenção do condomínio. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento para cassar a decisão agravada ou, alternativamente, para reforma-la com o fito de manter a taxa de juros definida na convenção de condomínio. Preparo regular sob ID 1781762. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que, ao despachar a petição inicial, antecipou em parte o julgamento de mérito e determinou ao autor a emenda para adequar o pedido ao entendimento do juízo. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A parte autora esclarece que a taxa de juros incidente sobre o débito está prevista na convenção do condomínio. Todavia, apesar da previsão, a jurisprudência do E. TJDFT consolidou entendimento no sentido de que a taxa de juros cobrada pelo condomínio autor possui caráter abusivo, por estar em dissonância com os princípios da razoabilidade/proporcionalidade, haja vista o condomínio autor não desenvolver atividade econômica. Nesse sentido, trago à colação os recentes julgados do E. TJDFT: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO DE COTAS. JUROS DE MORA FIXADOS EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL DE 8% (OITO POR CENTO) AO MÊS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. AFASTADA. APELO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. À luz dos arts. 1.315 e 1.336 do Código Civil - CC e do art. 12 da Lei no 4.591/64 (que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias), o condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeito. 2. Na esteira do disposto no § 1o do art. 1.336 do CC, o condomínio poderá cobrar juros moratórios conforme previstos em convenção condominial, ficando limitado ao percentual de 1% (um por cento) ao mês apenas àqueles geridos por convenção condominial que não tenha estipulado o valor dos juros moratório. 3. Não obstante, a possibilidade, conferida pelo art. 1.336, § 1o, do CC de o condomínio deliberar em assembleia o percentual da multa e dos juros de mora àqueles que inadimplirem com suas obrigações condominiais, o percentual fixado para cobrança de tais taxas devem obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de ser considerado abusivo. 4. No particular, a estipulação de juros de mora no valor de 8% (oito por cento) ao mês é muito superior às principais taxas averiguadas no mercado financeiro e também ao percentual de 1% (um por cento) previsto pelo legislador no §1o do art. 1.336 do CC em caso de omissão da convenção condominial. 5. Apelação provida. (Acórdão 1239078, 07016305720198070020, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. JUROS DE MORA. PREVISÃO EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL. ABUSIVIDADE. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. É lícito ao condomínio estabelecer o percentual da taxa de juros de mora a incidir sobre o débito devido pelo condômino, nos termos do artigo 1.336, § 1o, do Código Civil. Verifica-se a abusividade do percentual de juros de mora de 8% ao mês, estabelecido na Convenção Condominial, o qual deve ser reduzido, levando em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (Acórdão 1213282, 07031046320198070020, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inclusive o decreto 22.626/93, que dispõe sobre os juros nos contratos, estabelece em seu art. 1o que “É vedado, e será punido nos termos desta lei, estipular em quaisquer contratos taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal” E o art. 1.336, §1, do Código Civil determina que “O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito.” Ante o exposto, reduzo para 2% os juros a serem aplicados ao débito ora perseguido, equivalente ao dobro do legalmente previsto. A parte autora deverá trazer nova inicial e nova planilha com os ajustes necessários. Concedo o prazo de 15 dias para o cumprimento da presente determinação, sob pena da extinção do processo sem resolução de mérito.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos. Em exame à decisão vergastada, verifica-se que o juízo antecipou em parte o mérito da causa e reduziu ex oficio os juros de mora incidentes sobre as taxas de condomínio pagas em atraso. O art. 321, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de o juiz determinar a emenda à inicial quando não atendidos os pressupostos formais: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” Já as hipóteses de julgamento liminar de improcedência estão elencadas no artigo 332 do CPC. À primeira vista, não haveria correspondência a hipótese narrada no recuso e previsão legal. Via de rega, o momento para pronunciamento do juízo acerca do mérito da causa é a sentença, embora possa também fazê-lo por decisão interlocutória (part. único, art. 354, CPC), mas sempre respeitado o contraditório e a ampla defesa. Não há autorização legal para que o juízo condicione o recebimento da petição inicial à sua emenda e para adequá-la ao seu entendimento do que seria correto. Impedir o exercício do direito de ação, sob o pálio de que o pedido seria improcedente, caracterizaria, em tese, violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF). Reitero, não se trata de julgamento de improcedência liminar do pedido, disciplinado no art. 332, do Código de Processo Civil, que pressupõe condições específicas, em especial que o entendimento tenha sido fixado em precedente qualificado. Fora essa a hipótese legal, não se mostra razoável a restrição liminar ao direito do autor de postular em juízo aquilo que entende devido. Por fim, o risco de dano de difícil reparação exsurge do iminente indeferimento da inicial e extinção do processo, caso o autor não acate a decisão objurgada. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender os efeitos da decisão no ponto em que determinou ao autor emenda à inicial e para alterar a taxa de juros aplicados com base na convenção do condomínio. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de julho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator